Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão a quo que indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor, mediante desconto mensal em folha de pagamento. Expõe que se trata de execução de honorários advocatícios, no valor atualizado de R$ 41.094,30 (quarenta e um mil e noventa e quatro reais e trinta centavos), sendo o executado Bombeiro Militar do Distrito Federal. Não tendo obtido êxito em localizar bens penhoráveis, inclusive mediante os sistemas BACENJUD e RENAJUD, requereu a penhora de 30% da remuneração do devedor, a ser lançada diretamente em seu contracheque, até que seja satisfeita a dívida. O pleito foi indeferido, ao entendimento de que carece de respaldo legal. Argumenta que a penhora há de ser deferida, com fundamento no art. 833, § 2.o do CPC, pois os honorários advocatícios têm natureza alimentar.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29135361). Sem contrarrazões.
III. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
IV. Denota-se do feito de origem (0750397-75.2018.8.07.0016) que, regularmente citada (ID26208984 dos autos 0750397-75), a parte executada não efetuou o pagamento, nem indicou bens à penhora. Procedeu-se à pesquisa de bens junto ao sistema BACENJUD e RENAJUD, as quais, no entanto, retornaram infrutíferas. Restou determinada a penhora no rosto dos autos de crédito pertencente ao executado, no rosto dos autos do Precatório de n.o 2017.00.2.020755-7. Sobreveio, então, o pedido de penhora de 30% da remuneração do devedor, o qual restou indeferido (ID 72183514). A decisão agravada foi proferida em execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de honorários advocatícios, os quais, segundo entendimento do colendo STJ, possuem natureza alimentar (AgInt no AREsp 1473266/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
V. Ademais, há que se ressaltar que os honorários advocatícios se enquadram na hipótese da exceção prevista no art. 833, §2o do Código de Processo Civil, pois constituem verba de natureza alimentar, consoante dispõe o art. 85, §4o, também do CPC, de sorte que o limite da constrição deverá ser analisado em cada caso concreto, pena de se comprometer a subsistência do executado.
VI. A par do que restou delineado, não tendo sido demonstrado que a penhora incorrerá em prejuízo à subsistência da parte executada, a fim de possibilitar a satisfação do crédito alimentar do agravante e considerando a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, já reconhecida pelo STJ, entende-se pelo deferimento da medida, no percentual requerido, até a quitação do débito.
VII. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora, diretamente sobre a verba salarial parte da agravada, no percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido até a quitação integral do débito. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.